Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo/saque no cartão de crédito firmados entre as partes, bem como inexistentes quaisquer débitos em desfavor do autor deles decorrentes. Ainda, restou condenada a requerida a proceder à baixa dos contratos em seus sistemas internos e a abster-se de realizar novos descontos no benefício do demandante, além de pagar ao requerente a quantia de R$ 6.093,04 (seis mil e noventa e três reais e quatro centavos), em dobro, a título de devolução dos valores descontados do benefício do demandante. O pleito de danos morais restou julgado improcedente.
2. Recurso do banco requerido é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso do autor é tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões, conforme ID 65620585 e ID 65620591.
3. Fica deferida ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação de ID 65620559 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra o autor que possui cartão de crédito obtido junto ao banco requerido. Afirma que somente utilizou o referido cartão uma única vez, no ano de 2020, para pagamento de uma compra no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). Aduz que o banco requerido, desde junho de 2020, vem realizando descontos regulares em sua aposentadoria, em valores superiores a R$ 100,00 (cem reais), já tendo sido descontados mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta serem indevidos tais descontos, tendo em vista que somente usou o cartão uma única vez e que o valor gasto foi muito inferior ao que fora descontado pela requerida. Requereu seja declarada a nulidade das cobranças e o banco requerido condenado a lhe devolver em dobro os valores indevidamente debitados do seu benefício previdenciário, além de indenizar-lhe a título de danos morais.
6. Em razões recursais, sustenta o banco requerido a necessidade de reforma da sentença. Sustenta não haver qualquer irregularidade na oferta e contratação do cartão de crédito pelo autor, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contratou e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques. Requer a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a devolução dos valores ao autor na forma simples.
7. O autor, por sua vez, insurge-se quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a situação ora tratada deve ser indenizada independentemente de prova, pois presumem-se. Acrescenta que o CDC consagra a responsabilidade objetiva, onde somente se leva em consideração o nexo causal e o dano. Requer seja o valor devido estipulado por esta instância revisora.
8. No caso sob análise, o que se discute não é o contrato de utilização de cartão de crédito celebrado entre as partes, mas, sim, a forma como se deu a contratação. Com efeito, são direitos básicos do consumidor, entre outros, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” e “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”, na forma disciplinada no art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Do acervo probatório colacionado aos autos, infere-se que o autor não teve os adequados esclarecimentos sobre o que estava realmente sendo contratado. Faltou clareza a respeito das condições, modalidade de contrato e forma de pagamento, não tendo ele anuído com aquilo que lhe foi posteriormente revelado. Acrescente-se que a contratação se deu mediante ligação telefônica realizada por preposto do banco requerido para o autor, onde lhe foi informado que havia um crédito disponível e perguntado se poderia ser transferido para a conta do demandante, conforme relatado no Boletim de Ocorrência de ID 65620331.
10. Com consignado no item “b” da sentença: “durante todo o tempo, a preposta da ré se comunicou de forma muito rápida, em velocidade que torna quase incompreensível o que está sendo dito ao telefone, de modo que, se a este Juízo foi difícil a compreensão, com a possibilidade de pausar e retomar a gravação, com muito mais razão se pode dizer que a informação prestada ao requerente foi ininteligível, sobretudo se for considerado que se trata de uma pessoa idosa, logo, hipervulnerável.”
11. Assim, restou demonstrada clara violação ao dever de informação, o que colocou o consumidor em condição de desigualdade em relação ao fornecedor, sendo, portanto, justa a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário.
12. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
13. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Precedente: Acórdão 1773462, 07015734220238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
14. De início, as cobranças realizadas pelo banco requerido não se mostravam indevidas, eis que lastreadas em contrato celebrado entre as partes. No caso, a rescisão se deu não por vício no contrato em si, mas, na falha de informação ao consumidor quanto aos termos. Dessa forma, não restou preenchido o requisito da cobrança indevida, sendo, portanto, incabível a condenação do banco requerido a restituir valores de forma dobrada ao autor, sendo justa a devolução na forma simples, conforme constou na sentença recorrida.
15. Em relação ao dano moral, este consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.
16. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.
17. Assim, embora compreensível o aborrecimento do autor com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da sua personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
18. RECURSO DO AUTOR, CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
19. RECURSO DO BANCO, CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a restituição de valores na forma dobrada. Mantidos os demais termos da sentença.
20. Condenado o autor/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.